Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001284-77.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1008360-71.2021.8.11.0006 movida em face de ANA TEREZA DA SILVA E COSTA, determinou a suspensão dos descontos de parcelas do empréstimo consignado.
De pronto, observo que o vertente Instrumental não ultrapassa o Juízo de admissibilidade, por ser manifestamente intempestivo.
Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do CPC, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento, contado segundo o art. 224, § 3.o, ou seja, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, computados somente os dias úteis (art. 219, CPC).
Na hipótese, pelo que se verifica do Processo n.o 1008360-71.2021.8.11.0006 (ação principal), a decisão objurgada foi publicada em 25/11/2021 (ID. 70212496) e, em atenção às normas processuais acima mencionadas, o prazo para a interposição deste Agravo iniciou em 26/11/2021 (quarta-feira), findando em 17/12/2021 (sexta-feira).
Da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 02/02/2022 (terça-feira), ou seja, extemporaneamente.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora